Tribunal: STF
Processo: AI 671908
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência
   no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependente de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar ofensa apenas reflexa à
   Constituição da República. Precedentes.
2. Agravo Regimental
   desprovido.